Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-47.2024.8.11.0024
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000339-47.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCISCO REGIS DOS SANTOS - CPF: 293.382.201-68 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial a servidor público municipal, sob o fundamento de ausência de comprovação de exposição efetiva, habitual e permanente a agentes nocivos pelo período mínimo exigido em lei. O pedido recursal busca o reconhecimento da especialidade do labor exercido em atividades na área da saúde, com a consequente concessão da aposentadoria especial e o pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os períodos reconhecidos como especiais, à luz da prova documental apresentada e da legislação aplicável, são suficientes para a concessão da aposentadoria especial de servidor público.

III. Razões de decidir:

3. A aposentadoria especial do servidor público depende de comprovação de efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, observada a legislação vigente na data do requerimento administrativo, aplicando-se supletivamente as normas do regime geral enquanto inexistente lei complementar específica do ente federativo.

4. A prova técnica admitiu o reconhecimento da especialidade apenas em parte dos períodos laborados, especialmente aqueles vinculados à atuação direta na área da saúde, com exposição a agentes biológicos, não sendo suficiente a mera indicação funcional desacompanhada de elementos que demonstrem o ambiente e as condições de trabalho.

5. Ainda que reconhecida a especialidade de parte do labor, o tempo total apurado não alcança os 25 (vinte e cinco) anos exigidos para a concessão da aposentadoria especial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A concessão de aposentadoria especial a servidor público exige a comprovação do período mínimo legal de labor sob condições especiais, o que não se configura quando o tempo apurado é inferior a 25 (vinte e cinco) anos, no caso de exposição a agente biológico.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 40, §§ 4o e 4o-C; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 65, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 21.12.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.553.118/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 04.4.2017, publicado no DJe em 17.4.2017; STJ, REsp n. 1.723.181/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26.6.2019, publicado no DJe em 01.8.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO FRANCISCO RÉGIS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000339-47.2024.8.11.0024 manejada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, ao fundamento da ausência de comprovação da exposição efetiva e permanente a agentes nocivos à saúde pelo período legalmente exigido.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que exerceu suas atividades laborais em condições especiais, com exposição a agentes insalubres e perigosos, especialmente no desempenho das funções de motorista de ambulância, agente de zoonoses e auxiliar de saúde, argumentando que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para o reconhecimento da especialidade do labor. Aduz, ainda, que a ausência de indicação expressa de habitualidade e permanência no PPP não afasta, por si só, o caráter especial da atividade, bem como que a utilização de equipamentos de proteção individual não descaracteriza a nocividade do labor.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a consequente concessão da aposentadoria especial, com o pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.

A parte apelante apresentou contrarrazões no movimento de Id. 333289392, pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que não restou comprovada a exposição habitual e permanente do autor a agentes nocivos durante todos os períodos alegados, que os afastamentos funcionais – notadamente licença-prêmio e cessão funcional – não podem ser computados como tempo especial, bem como que, ainda que reconhecida parcialmente a especialidade do labor, o tempo apurado não alcança os 25 (vinte e cinco) anos exigidos para a concessão da aposentadoria especial.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 335988397, apontou a inexistência de interesse social ou público capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FERNANDO FRANCISCO RÉGIS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000339-47.2024.8.11.0024 manejada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, ao fundamento da ausência de comprovação da exposição efetiva e permanente a agentes nocivos à saúde pelo período legalmente exigido.

O cerne recursal reside na possibilidade de reconhecimento da especialidade dos períodos laborados pelo autor, à luz da prova produzida, e à consequente concessão da aposentadoria especial.

Pois bem.

1. DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS.

De início, impende consignar que, no tocante ao tempo de serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, emergem dois direitos materialmente autônomos, embora correlatos: (
i
) o direito à aposentadoria especial propriamente dita; e (
ii
) o direito à conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum. Tal distinção impõe a análise específica das normas incidentes a cada situação, à luz do princípio do
tempus regit actum
.

O artigo 40, §4o, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com redação atual dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece sobre a aposentadoria especial:

“
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o.

[...]

§ 4o-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
[...]”.

Assim, nos termos da norma constitucional, constata-se a exigência formal de edição de lei complementar pelo respectivo ente federativo como condição para a regulamentação plena da aposentadoria especial no âmbito do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.

Nesse cenário, o c. Superior Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 33, consolidou entendimento no sentido de que, enquanto não editada a lei complementar exigida pelo artigo 40 da CRFB/88, devem ser aplicadas aos servidores públicos, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial.

Ademais, no julgamento do RE n. 1.014.286, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 942), a Suprema Corte firmou orientação no sentido de que é juridicamente possível a conversão do tempo especial em tempo comum para servidores públicos, desde que anterior à entrada em vigor da EC n. 103/2019.

Assim, a concessão da aposentadoria especial e a conversão do tempo de serviço especial em comum submetem-se à legislação vigente na data do requerimento administrativo, aplicando-se, enquanto inexistente lei complementar específica do ente federativo, as normas do RGPS, sendo admitida a conversão apenas em relação aos períodos anteriores à entrada em vigor da EC n. 103/2019.

2. DA CARACTERIZAÇÃO E DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO ESPECIAL.

No que concerne ao reconhecimento do tempo de contribuição exercido sob condições especiais – bem como à sua eventual conversão em tempo comum –, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]
1. Conforme a jurisprudência do STJ,
antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979
, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2.
A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa
, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor.
Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais
.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 21.12.2023).
[sem destaque no original].

Extrai-se, portanto, que até a edição da Lei n. 9.032/1995, o tempo de serviço especial podia ser reconhecido por enquadramento da categoria profissional. Com sua vigência, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, mediante os formulários SB-40 e DSS-8030. Posteriormente, a Lei n. 9.528/1997 tornou obrigatória a apresentação de laudo técnico para a caracterização da especialidade.

Nesse contexto probatório, foi instituído o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, o qual, a partir de 01.01.2004, passou a constituir documento hábil e suficiente para a comprovação da exposição a agentes nocivos, inclusive em relação a períodos laborados anteriormente, dispensada a juntada de laudo técnico complementar, desde que preenchido de forma regular e ausente impugnação específica sobre seu conteúdo.

A propósito:

“[...]
Se o INSS prevê em sua instrução normativa que o PPP é suficiente para a caracterização de tempo especial, não exigindo a apresentação conjunta de laudo técnico, torna-se inadmissível levantar judicialmente
[...]
condicionante. Seria incabível, assim, criar condições na via judicial mais restritivas do que as impostas pelo próprio administrador.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.553.118/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 04.4.2017, publicado no DJe em 17.4.2017).

Dessa forma, o cômputo do tempo especial deve observar, de maneira rigorosa, os critérios legais e probatórios vigentes à época da prestação do labor, reputando-se válido o conjunto documental apresentado quando compatível com o regime jurídico aplicável ao período respectivo.

3. DO CASO EM JULGAMENTO.

Delineado o contexto jurídico aplicável, impõe-se a análise do caso em julgamento, à luz dos critérios jurídicos delineados nos itens anteriores.

Desde logo, cumpre assinalar que o direito à aposentadoria especial do servidor público deve ser aferido conforme o regime constitucional vigente na data do requerimento administrativo, ocorrido em 23.3.2022, quando já se encontrava em pleno vigor a EC n. 103/2019. Nessa perspectiva, considerando que a parte autora é servidora pública vinculada ao RPPS do Município de Cuiabá (MT) e que, até a referida data, inexistia lei complementar municipal disciplinando a aposentadoria especial em razão da exposição a agentes nocivos, impõe-se a aplicação supletiva das normas do RPPS, consubstanciadas na Lei n. 8.213/1991.

Com efeito, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria especial é assegurada ao segurado que comprove o exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, pelo período de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a natureza da atividade desenvolvida, exigindo-se a demonstração de exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes nocivos de natureza química, física ou biológica. No caso
sub judice
, considerando as atividades efetivamente desempenhadas pela parte autora, vinculadas à área da saúde, o parâmetro legal aplicável para a aposentadoria especial é o de
25 (vinte e cinco) anos
de efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos do item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/99.

Conforme se extrai dos autos, com relação aos períodos de labor na iniciativa privada, não houve formulação de pedido específico de reconhecimento da especialidade, tampouco a juntada de prova técnica idônea capaz de demonstrar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, razão pela qual tais interstícios devem ser considerados exclusivamente como tempo comum para fins previdenciários.

No que se refere ao tempo de serviço prestado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), relativamente aos períodos cujo reconhecimento da especialidade é postulado, constata-se o exercício das seguintes atividades: (
a
) de
01.08.1987 a 01.02.1991
, na função de recepcionista; (
b
) de
13.01.1994 a 30.03.1996
, na função de recepcionista/serviços gerais; e (
c
) de
11.05.2000 até a data do requerimento administrativo (23.3.2022)
, inicialmente em atividades relacionadas ao controle de zoonoses e, posteriormente, no desempenho da função de motorista de ambulância.

Feita essa delimitação fática, impõe-se a análise individualizada da aptidão probatória de cada interstício para fins de reconhecimento da especialidade.

O período indicado no item (
a
), prestado anteriormente a 28.04.1995, deve ser analisado à luz da legislação então vigente (Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979), a qual admitia o enquadramento da atividade especial por presunção legal, em razão da categoria profissional ou do ambiente de trabalho. Todavia, inexiste nos autos comprovação mínima acerca da lotação funcional, do setor de exercício ou do ambiente efetivo de trabalho do servidor, inexistindo elementos que indiquem o desempenho das atividades em unidade assistencial de saúde ou em contexto de exposição a agentes nocivos. Ao revés, apenas há a indicação genérica da função exercida – “
recepcionista
” –, sem qualquer complementação. Assim, ausente demonstração de contato direto ou indireto com pacientes, materiais infectocontagiantes ou agentes biológicos, não se verifica correspondência entre o labor exercido e as hipóteses legais de enquadramento previstas nos decretos regulamentares então vigentes, razão pela qual não é possível o reconhecimento da especialidade do período, que deve ser computado como tempo de serviço comum.

Diversamente, quanto ao período indicado no item (
b
), há elementos probatórios suficientes a evidenciar o exercício das atividades em contexto compatível com as hipóteses legais de trabalho especial. Com efeito, os holerites juntados aos autos indicam vinculação funcional direta à área da saúde, constando expressamente a designação de “
agente operacional de saúde
”, circunstância que reforça a inserção do servidor na dinâmica dos serviços públicos de saúde.

(Holerite, Id. 333287897 – fls. 1).

Além disso, o PPP descreve de forma detalhada as atividades efetivamente desempenhadas e o ambiente de trabalho, evidenciando exposição habitual e permanente a agentes biológicos. Assim, até 28.04.1995, o enquadramento da especialidade é admissível por presunção legal (Item 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto n. 53.831/64 e Item 1.3.4 do Anexo II do Decreto n. 83.080/79); a partir de então, encontra respaldo na prova técnica produzida, a qual atende às exigências normativas aplicáveis ao período posterior à alteração legislativa.

Por fim, no que se refere ao período indicado no item (
c
), verifica-se que a especialidade resta igualmente comprovada por meio de PPP e demais elementos técnicos constantes dos autos, os quais evidenciam a exposição habitual e permanente a agentes nocivos de natureza biológica, não ocasional nem intermitente.

Por certo, ainda que conste do PPP a informação de que o uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) ou de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) seria eficaz, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples indicação de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade das atividades expostas a agentes biológicos, porquanto nenhum equipamento é capaz de neutralizar integralmente os riscos inerentes a esse tipo de exposição, conforme precedente recente desta Corte: TJMT, apelação cível n. 1010964-49.2023.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2025, publicado no DJe em 28.2.2025.

Nesse contexto, são passíveis de cômputo como tempo especial apenas os períodos descritos nos itens (
b
) e (
c
), quais sejam, respectivamente, de 13.01.1994 a 30.03.1996 e de 11.05.2000 a 28.1.2022, os quais totalizam
23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias
de efetiva exposição a agentes nocivos, já incluídos, nesse montante, os lapsos de licença-prêmio usufruída e de cessão funcional, nos termos da documentação constante dos autos.

Definido o período passível de enquadramento como tempo especial, impõe-se, em etapa subsequente, verificar se os afastamentos funcionais nele compreendidos devem, ou não, ser objeto de exclusão do respectivo cômputo.

No que concerne aos períodos de afastamento para fruição de licença-prêmio, embora seja incontroverso que tal instituto importe em suspensão temporária do exercício das atividades e afastamento do ambiente laboral, essa circunstância, por si só, não é suficiente para descaracterizar a natureza especial do tempo de serviço regularmente reconhecido.

Com efeito, a licença-prêmio decorre da assiduidade do servidor, possuindo natureza jurídica assemelhada às férias, na medida em que constitui afastamento legalmente previsto, sem ruptura do vínculo funcional. As férias, por sua vez, são expressamente reconhecidas pela legislação previdenciária como tempo de trabalho permanente, nos termos do parágrafo único do artigo 65 do Decreto n. 3.048/99, o qual dispõe:

“
Art. 65.

Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço
. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013).

Parágrafo único.
Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias
, e aos de percepção de salário-maternidade,
desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco
de que trata o art. 68. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).
”
[sem destaque no original].

Dessa forma, a análise do afastamento para licença-prêmio deve ser realizada à luz da sistemática previdenciária em sua integralidade, sobretudo porque o ordenamento jurídico admite o cômputo, como tempo especial, de outros afastamentos legalmente previstos que igualmente suspendem o exercício funcional e afastam o segurado da exposição direta aos agentes nocivos, sem que isso implique ruptura do vínculo jurídico ou descaracterização automática da especialidade do labor.

Nesse sentido, o c. STJ, ao apreciar situação análoga, assentou que a exclusão de determinados afastamentos do cômputo do tempo especial revela interpretação restritiva e incompatível com os princípios informadores do Direito Previdenciário, destacando que:

“[...]
a legislação continuou a permitir o cômputo, como atividade especial, de períodos em que o Segurado estivesse em gozo de salário-maternidade e férias, por exemplo, afastamentos esses que também suspendem o seu contrato de trabalho
[...]
e retiram o Trabalhador da exposição aos agentes nocivos. Isso denota irracionalidade na limitação imposta pelo decreto regulamentar, afrontando as premissas da interpretação das regras de Direito Previdenciário, que prima pela expansão da proteção preventiva ao Segurado e pela máxima eficácia de suas salvaguardas jurídicas e judiciais.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.723.181/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26.6.2019, publicado no DJe em 01.8.2019).
[sem destaque no original].

À vista dessa orientação normativa e jurisprudencial, a simples ocorrência de afastamento funcional temporário para fruição de licença-prêmio, desacompanhada de elementos que indiquem alteração da natureza das atividades desempenhadas ou ruptura do vínculo funcional, não se mostra apta a afastar o caráter especial do período, razão pela qual os respectivos lapsos devem ser mantidos no cômputo do tempo especial já reconhecido.

De igual modo, no que se refere ao período de afastamento funcional (cessão), verifica-se que, à míngua de prova em sentido contrário, a parte autora foi cedida da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (MT) para órgão congênere de outro ente municipal, com preservação do cargo, das atribuições e da natureza das atividades exercidas. Nessa hipótese, não se trata de cessão para órgão estranho à área de saúde, mas de realocação administrativa interna para unidade integrante da estrutura sanitária, voltada à vigilância e ao controle de agravos à saúde coletiva.

Assim, a mera alteração da lotação funcional, desacompanhada de prova concreta de modificação substancial das atividades desempenhadas ou de afastamento definitivo do contexto de exposição a agentes biológicos e químicos, não é suficiente para descaracterizar a natureza especial do labor, subsistindo a presunção de continuidade do exercício de atividades inseridas no âmbito da prestação de serviços de saúde, razão pela qual o respectivo interstício deve ser mantido no cômputo do tempo especial.

Dessa forma, mantido o cômputo integral dos períodos de licença-prêmio e de cessão funcional, o tempo especial apurado permanece fixado em
23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias
, quantitativo que, todavia, não alcança o requisito mínimo de 25 (vinte e cinco) anos exigido para a concessão da aposentadoria especial.

Inexistente pedido subsidiário de conversão do tempo especial em comum, inviável a apreciação dessa possibilidade, sob pena de julgamento
extra petita
, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, à vista da insuficiência do tempo especial comprovado, não se mostra juridicamente viável a concessão da aposentadoria especial, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, porquanto, embora reconhecida a especialidade de parte do labor exercido pela parte autora, o tempo especial comprovado não alcança o requisito mínimo de 25 (vinte e cinco) anos exigido para a concessão da aposentadoria especial.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026